Tribunal: STF
Processo: ARE 1509914
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, pp. 2-3): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. HORAS EXTRAS. LEI 1097/2016 DO MUNICÍPIO DE PLANALTINA. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO INDIRETO DOS VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. ART. 169, §1°, DA CRFB/88. INEFICÁCIA DA LEI. ADI 1292 DO STF. ADI 6090 DO STF. AUMENTO DE VENCIMENTO SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. VEDAÇÃO. ART. 113 DO ADCT. ADI 6090 DO STF. RECURSO PROVIDO.



     1. Trata-se de Recurso Inominado oposto pelo Requerido, Município de Planaltina, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para: “(…) JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o Município de Planaltina/GO ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre as horas laboradas acima de 30 (trinta) horas semanais durante o período de 01/01/2017 a 27/03/2020, gerando reflexos na forma do pedido inicial, retroativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.”



    2. Em apertada síntese, a presente demanda versa sobre o direito do autor, ora recorrido, Agente Municipal de Combate a Endemias, às horas extras laboradas entre 2017 e 2020, período em que lei municipal atribuía a citada função uma carga horária de 30 horas semanais, com possibilidade de aumento para 40 horas semanais. Narrou o Autor que a Lei nº 1097/2016 permite, de fato, o aumento da carga horária por parte do executivo, ante a observância, contudo, de alguns requisitos os quais não foram atendidos. Dessa forma, entre janeiro de 2017 a março de 2020, o autor laborou 40 horas semanais de forma ilegal, pois, ao aumentar a carga horária, o Município não observou as disposições legais. Assim, por intermédio de uma circular, o Requerido, ora Recorrente determinou o aumento da jornada de trabalho aos ocupantes do cargo de Agente de Combate às Endemias ou Agente Comunitário de Saúde para 40 (quarenta) horas semanais, situação que apenas foi regularizada em 27/02/2020, após a edição da Lei Municipal nº. 1.217/2020 que alterou, novamente, o artigo 2º da Lei Municipal nº. 691/2007, retornando à jornada de trabalho a 08 (oito) horas diárias e 40 horas semanais. 



    3. Irresignado o ente Municipal interpôs a presente súplica, ao argumento, em síntese, que “independente da Lei 1.217/2020, o plano de Cargos e Vencimentos dos servidores da área fim da Secretaria de Saúde prevê carga horária de 40 h, estas expressas desde a realização de concurso no município para provimento de tais cargos, não havendo que se falar em pagamento de horas extras, mas tão somente em cumprimento da carga horária”. 



    4. Os agentes comunitários concursados do Município de Planaltina exerciam carga horária de 8 h diárias e 40 h semanais, nos termos da Lei mun. 691/2007. No ano de 2016, a Lei mun. 1097 alterou a hora do serviço para 6 h diárias e 30 h semanais. Postula o servidor 10 h extras semanais, porque passou-se a exigir as 40 h semanais deles em lugar das 30 h prevista na legislação de regência. Essa situação fática é incontroversa, inexistindo debate sobre o ponto. Esse benefício foi garantido sob duas condições e sujeita a revogação por meio de decreto do Prefeito: (a) número de visitas realizadas; (b) desempenho coletivo do Programa Saúde da Família. Ressalta-se que a Lei 1097 foi revogada pela Lei mun. 1.217, de 27 de fevereiro de 2020, razão pela qual o período de diferença da gratificação extraordinária se limita no período de 1º.01.2017 a 27.3.2020. 



    5. De início, convém delimitar a questão controvertida. O que se impugna aqui foi a retomada da carga horária de 40 h semanais por meio de circular do Executivo e sem avaliação dos resultados da nova carga horária, como exigido pela Lei mun. 1097/2016. 



    6. Pois bem, observo que a mudança de carga horária efetuada em 2017 ocorreu por meio de uma circular, instrumento que pode ser tomado como decreto, eis que ambos, tanto circular, quanto decreto, não possuem regra rígida para sua edição, assim como é um projeto de lei. Porém na base da edição, ambos possuem o mesmo caráter, pois são de iniciativa do chefe do executivo e não exigem forma específica. Somente no ano de 2020, em virtude da Lei Municipal nº. 1.217/2020, tal situação foi formalizada, mediante edição de lei própria. 



    7. Ainda, não está faticamente demonstrado descumprimento da impessoalidade e finalidade pela Lei 1097/2016 ou vulneração à isonomia, até porque o benefício foi estendido a todos os agentes de endemia. Todos da mesma categoria foram tratados igualmente. Reduzir a carga horária de servidor não significa que todos os outros servidores foram prejudicados, vez que as funções e atribuições do agente de endemia são únicos e não tem base de comparação com outros integrantes das carreiras do Município de Planaltina. Na ADI 3.599/DF, o STF se posicionou no sentido de a majoração remuneratória específica para determinado segmento e carreira (desde que respeitados os limites das respectivas autonomias administrativo-financeiras) revela-se constitucional (pág. 113 voto do Relator Min. Gilmar Mendes). 



    8. Sobre a suposta edição da lei com finalidade eleitoreira, recondução ao cargo do prefeito da época, não parece vingar, eis que foram fixados requisitos a serem atendidos (número de visitas e desempenho), com clara opção de eventual revogação da carga horária por decreto do alcaide. Se a questão foi eleitoreira, os eleitores souberam que o benefício era condicional e poderia ser revogado. Demais disto, não há notícia nos autos de qualquer medida tomado pelo Ministério Público Eleitoral da época, deixando crer que “tal populismo” ficou apenas como conjectura da peça inaugural. 



    9. É atécnica a arguição de inconstitucionalidade por ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem natureza jurídica de lei complementar, catalogada como integrante da legislação infraconstitucional. A inobservância a suas disposições implica ataque ao princípio da legalidade e só obliquamente atinge a CRFB/88. 



    10. Em seguida, passa-se a apreciar a violação do 169, §1º, da CRFB/88. Esta norma veda a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, sem prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Consta do § 2º do art. 2º da Lei 1097 que a redução da jornada de trabalho não afetará a proporcionalidade dos vencimentos, gratificações ou vantagens de qualquer natureza. Ora, a diminuição do período de trabalho se deu sem nenhuma contraprestação ou encargo para o servidor, caracterizando aumento indireto dos vencimentos. Por carga horária menor, recebia o agente de endemia os mesmos vencimentos. 



    11. Contudo, nossa Corte Suprema definiu que a inobservância do art. 169, §1º não implica na invalidade da lei por inconstitucionalidade (plano de validade) e sim a sua ineficácia. Precedentes. ADI 1292, julgada em 1995 e mais recente a ADI 6090, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2023. 



    12. Essa forma de ver a questão adota a escada de Pontes de Miranda acerca dos atos jurídicos em sentido amplo, enquadrando-os nos planos da existência, da validade e da eficácia e defendida por Marcos Bernardes de Melo (Teoria do Fator Jurídico, ed.Saraiva). Segundo Marcos Bernardes, vol. 2, p. 41, “diz-se válido o ato jurídico cujo suporte fático é perfeito, isto é, os seus elementos nucleares não deficiência invalidade, não há falta de nenhum elemento complementar,… é sinônimo de perfeição”. Seguindo o raciocínio do mestre, vol. 3 p. 18, a eficácia “designa o conjunto das consequências (=efeitos) imputadas pelas normas jurídicas ao fato jurídico, desde as situações jurídicas mais simples como os estados pessoais, às relações jurídicas mais complexas, das quais se irradiam direitos e deveres, pretensões e obrigações, ações e exceções às sanções, ônus e premiações, sendo, dessarte, posterior m relação ao fato jurídico”. Conclui Marcos Bernardes Melo, vol. 2, p. 80: “o mesmo modo, não há uma relação necessária entre a validade e eficácia do ato jurídico. Em geral, o ato jurídico precisa ser válido para ser eficaz; não, contudo, essencialmente”. Em síntese, a norma que desobedece o art. 169, §1º existe, é válida, mas é ineficaz em relação ao ano em que foi editada. 



    13. Veja-se o seguinte julgado do STF: “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna”. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599 / DF, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21/05/2007). Em remate, “a falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei, no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente” (Adi 1.428-SC, Rel. Min. Maurício Correa). 



    14. Aplicando essas considerações ao caso concreto, ressai que no ano de 2017 não é possível cobrar horas-extras com base na Lei mun. 1097/2016, vez que descumpriu o requisito de eficácia da CF 169 §1º, passando a irradiar consequência jurídica de diminuir a carga horária a partir de janeiro de 2018. Assim, o período de cobrança seria limitado de janeiro de 2018 a 27.3.2020. 



    15. No entanto, há outro aspecto mais relevante a ser analisado: na ADI 6090, a Suprema Corte deliberou que é inconstitucional — por violar o art. 113 do ADCT (incluída pela EC 95/2016) — lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 



    16. Em resumo, a ofensa ao art. 169 §1º afeta eficácia da norma, que não se aplicaria ao exercício financeiro em que editada. Todavia, a interpretação do STF na ADI 6090 indica que ,há inconstitucionalidade formal na lei de ente público que não proceda a observância do art. 113 ADCT. Na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 113 do ADCT tem caráter nacional e se aplica a todos os entes federativos. 



    17. Outrossim, a Lei municipal de Planatina n. 1079/2016, que reduziu a carga horária de 40h para 30h semanais, padece de vício de inconstitucionalidade formal, não podendo ser aplicada aos agentes de endemia, desde a sua edição (ex tunc). Conclui-se então que, em face da inconstitucionalidade da Lei 1097, sempre vigorou a lei anterior 691/2007, que previa carga horária de 8h diária e 40h semanal. Inviável, portanto, reconhecer-se direito a jornada extraordinária. 



    18. Assim, tenho que não houve irregularidade na emissão de Circular pelo Prefeito para retomada dos trabalhos de acordo com a carga horária anterior, nem havia necessidade de fundamentar na avaliação dos requisitos para essa mesma finalidade. 



    19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 



    20. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. 



    21. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 169, §1º, da Constituição Federal e ao art. 113 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, pp. 3-11):



    “Excelentíssimo, a linha de cognição para formação da turma, pelo v. acordão, não foi a mais apropriada, pois erra em dois pontos, o primeiro refere-se à necessidade prévia dotação orçamentária e as autorizações orçamentárias, e o segundo é relacionado ao quando da aplicação do dispositivo. 



    (...) 



    Ora, a medida tomada pelo Governo Local, redução da carga horária dos agentes de saúde, não mexeu no universo das leis orçamentarias daquela municipalidade, as dotações e diretrizes orçamentarias que existiam para realizar os pagamentos continuaram as mesmas (não houve aumento de remuneração). Dessa forma fica claro que não se tratava de uma despesa para qual não existia previsão orçamentária.



    (...)



    Para determinar se uma despesa foi criada ou altera, é imprescindível que o avaliador saiba das intenções do proponente. No caso em tela o v. acordão fala que a redução da carga horária dos agentes de saúde implicaria em um aumento indireto de salários, contudo, mesmo que isso for considerado como premissa verdadeira, não significa que houve aumento de despesa, pois as despesas que eram previstas para o pagamento dos agentes continuaram as mesmas, o que mudou foi a organização do trabalho.



    (...) 



    Dessa forma, fica claro e dá perceber que a intenção da municipalidade nunca foi reduzir o trabalho e sim reduzir a exposição dos trabalhadores ao sol. Como exigir estudo de impacto por criação ou alteração de despesas se essa nunca foi a intenção. 



    A norma constitucional deve ser interpretada antes de se exigir seu cumprimento, no caso em tela o v. acordo depreendeu que existiu aumento de vencimento indireto, sem antes se deter a um exame mais robusto sobre as pretensões da política pública local executada. 



    Desta feita, Excelentíssimo, a admissão do presente recurso, seu processamento e julgamento permitirá que esta suprema corte crie mais balizas para melhorar o entendimento sobre as aplicações do Art. 113 do ADCT.”



    A Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 



    Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 12, p. 3):



    “DAS REPERCUSSÕES GERAIS 



    Aqui colocamos As Repercussões Gerais no plural porque o v. acórdão, recorrido, deixou de observar vários preceitos jurisprudenciais desta Suprema Corte, bem como garantias constitucionais consolidadas no âmbito jurídico brasileiro. 



    O flagrante desrespeito aos aspectos supramencionados claramente subverteram relevantes aspectos do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    In casu temos as matérias de relevância que irradiam sua repercussão para o mundo jurídico de maneira geral: 1) equiparação entre espécie normativa prevista na constituição e instrumento de correspondência formal; 2) interpretação e aplicação errônea do disposto no Art. 169, §1º, da CRFB/88, bem como má interpretação da jurisprudência do STF relacionada ao tema; 3) aplicação errônea do dispositivo previsto no art. 113 ADCT e uso equivocado da jurisprudência dessa Suprem Corte. 



    Dessa forma, o processamento e julgamento do presente recurso irradiará os seus efeitos para reduzir a demanda de recursos levados ao STF, contribuirá para uniformizar a interpretação constitucional sem que o Supremo tenha que decidir vários casos semelhantes com a mesma questão constitucional, e será possível padronizar os processos no âmbito do STF e dos demais órgãos que compõem o Poder Judiciário.”



    Ressalte-se que a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



     



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



     



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



     



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



     



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.406.917-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.03.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85,